Tribunal: TJMT
Processo: 1014885-03.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014885-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DE PAULA - CPF: 033.690.017-13 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS – SEGURO EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – NÃO COMPROVAÇÃO – PATOLOGIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor tem origem degenerativa, ou seja, não decorre de acidente.

A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005), o que não é o caso dos autos.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ).

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcos Aurélio de Paula
, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização Securitária c/c Danos Materiais
de n. 1014885-03.2017.8.11.0041, manejada em face de
Mapfre Vida S/A
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, com fulcro no ar. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC), suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º da legislação processual.

O apelante sustenta, em síntese, que lhe é devida a indenização securitária no teto máximo do capital segurado, já que
é portador de invalidez que causa limitação de atividades de esforço, e limitações em seu trabalho
e o laudo médico pericial confirmou a existência de lesão que admite a cobertura securitária.

Pondera que sendo aplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula contratual que restringe a cobertura securitária à perda da existência independente do segurado, mais ainda quando não lhe foi dado conhecimento sobre a respectiva cláusula restritiva.

Assim, requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da seguradora ré ao pagamento da indenização securitária correspondente. Ainda, prequestiona a matéria (id. 213874361)

Contrarrazões da apelada ao id. 213874363, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em face de inovação recursal e, no mérito pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, descabe falar em inovação recursal se observados os limites da lide, de modo que a simples menção a situações fáticas discutidas na sentença não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso.

Pois bem.

O apelante ingressou em juízo com a
Ação de Indenização Securitária c/c Danos Materiais
de n. 1014885-03.2017.8.11.0041 em desfavor da apelada, alegando que é militar do Exército Brasileiro e que, em virtude das atividades desenvolvidas serem intensas e sujeitas à toda sorte de infortúnios, é beneficiário do seguro de vida em grupo FAM – Fundo de Apoio à Moradia, tendo como estipulante o FHE -

Fundação Habitacional do Exército, renovado anualmente, com vigência desde 25/09/2012. Afirmou que em 16/05/2014, enquanto corria no Parque Mãe Bonifácia, sofreu uma torsão que o levou à queda, causando lesão irreversível e definitiva, no entanto, o pagamento da indenização securitária lhe foi negado.

Por tais razões, requereu o pagamento de indenização securitária no teto máximo do capital segurado para IPA – Invalidez Permanente por Acidente e, subsidiariamente, a indenização, também pelo teto máximo, para a IFPD – Invalidez Funcional Permanente por Doença.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos autorais, tendo o juiz condenado o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC), suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º da legislação processual, cuja fundamentação é objeto de inconformismo do presente recurso.

O recurso não merece provimento, adianta-se.

De início, cumpre esclarecer que a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA) e
invalidez funcional permanente total por doença (IFPD)
, com cláusula complementar em caso de morte do cônjuge e de filho de 0 a 18 anos (id. 213874254 - Pág. 1/7).

Em relação ao pleito de indenização da cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), o laudo médico pericial de id. 213874350 - Pág. 2/8 fez constar o seguinte:

“(...) 4. DISCUSSÃO

De acordo com a documentação médico-legal presente nos autos podemos constatar que:

-

O periciando apresenta o diagnóstico de gonartrose primária bilateral, associado a condromalácia patelar bilateralmente, estando em acompanhamento médico e tratamento conservador.

-

Apresenta patologia estabilizada clinicamente e que não o incapacita para a atividade laborativa habitual
.

-

Apresenta perda parcial e permanente da mobilidade dos joelhos em

grau leve.

-

Não constatado a ocorrência de acidente de qualquer natureza, sendo as
patologias de origem degenerativa
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o periciando apresenta perda parcial e permanente da mobilidade dos joelhos,
sem nexo causal/concausal com acidente de qualquer natureza
. (...)”

Nessa hipótese, resta claro pelo laudo pericial produzido nos autos que a causa da lesão sofrida pelo autor não decorre de acidente, pelo contrário, a patologia tem origem degenerativa, o que exclui a cobertura por IPA.

Além disso, em resposta aos quesitos da seguradora apelada, o perito asseverou que:

“(...)

4. Qual o estágio clínico atual?

Resposta: Estabilizada clinicamente.

5. Pode-se caracterizar atualmente qualquer agravo clínico? Há remissão e/ou estabilização do quadro clínico?

Resposta: Não constatado. Apresenta patologia estabilizada clinicamente.

7. Há caracterização de perda da existência independente do Autor pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas?

Resposta: Não constatado.

(...)

8.2 Pede-se ao Perito(a) que responda quantos pontos o Autor atinge neste Instrumento de Avalição de Invalidez Funcional.

Resposta: Zero ponto. (...)”

Portanto, segundo o laudo pericial, além da patologia do recorrente não ter origem em causa que decorre de acidente, a patologia que o acomete, atualmente, encontra-se estabilizada clinicamente, de modo que a sentença que afastou a pretensão à indenização securitária por IPA não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
PRETENSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-PR - APL: 00151114920138160001 Almirante Tamandaré 0015111-49.2013.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 03/05/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021) (destaquei)

Não bastasse, a apólice contratada exclui expressamente as doenças, incluídas as profissionais, as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, conforme item 2.2 constante nas “Condições Contratuais da Apólice de Seguro de Vida em Grupo” (id.

213874273 - Pág. 5).

E nem se diga que a restrição constitui cláusula abusiva, pois o Superior Tribunal de Justiça entende perfeitamente possível a existência de cláusulas limitadores de cobertura securitária. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1112, fixou a tese de que “
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
”.

Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos está em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre,
e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1874811 SC 2020/0115101-6, Data de Julgamento: 02/03/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (destaquei)

Assim, a alegação de desconhecimento da cláusula restritiva não pode ser imputada à seguradora, pois incumbia ao estipulante, no caso, a FHE -

Fundação Habitacional do Exército, esclarecer ao segurado, na condição de “mandatária”, as condições do produto que oferece e prestar informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e suas consequências, de modo a não induzi-los em erro.

De outra feita, a garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005).

No entanto, esse não é o quadro do apelante apresentado no laudo médico acostado aos autos, que concluiu que o segurado não perdeu a sua existência independente, pelo contrário, atingiu pontuação zerada na avaliação de invalidez funcional (laudo pericial - 213874350 - Pág. 8).

Assim, o apelante não preenche os requisitos para a percepção da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e a apólice contratada não contempla cobertura para os casos de Invalide Laborativa Permanente por Doença (ILPD), o que reforça a manutenção do entendimento esposado pelo sentenciante na instância de origem.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE:
INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A Circular SUSEP nº 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).
2.
Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo,
a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional
.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. 4. Não incide nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ o julgado que considera dados do contrato e do estado de saúde do autor constantes do próprio acórdão estadual. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1644779 SC 2016/0329767-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017) (destaquei)

Repisa-se, por oportuno, que a obrigação de dar conhecimento das cláusulas restritivas ao segurado, no caso de seguro coletivo, como na hipótese, é do estipulante e não da seguradora.

No que tange ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito
.”
(TJ-MT 00023238220168110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024